Tribunal: TJBA
Processo: 0410558-94.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0410558-94.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARIA ANGELINA DOS REIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE MULTA E RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. ART. 373, II DO CPC. MEDIDOR. PROVA UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante defende a legalidade da cobrança decorrente de suposta irregularidade no medidor da apelada, sustentando a regularidade do procedimento administrativo e a ausência de dano moral, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão
Discute-se se a cobrança de débito pela apelante, referente a suposta irregularidade no medidor da apelada, é legítima diante da ausência de prova robusta sobre a comprovação de que o medidor pertencia à unidade consumidora da apelada, bem como se a conduta da apelante gerou dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
A defesa da apelante mostrou-se frágil e genérica, limitando-se a negar os fatos sem apresentar provas consistentes da irregularidade no medidor da apelada ou de que este pertencia à sua unidade consumidora, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
A inspeção realizada pela apelante constitui prova unilateral, insuficiente para comprovar a fraude ou irregularidade imputada à apelada, especialmente diante da ausência de perícia técnica independente.
Ainda que não comprovada a negativação, a conduta da apelante, ao submeter a apelada a uma confissão de dívida e parcelamento de um débito indevido, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento, gerando angústia e preocupação passíveis de indenização por dano moral.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), revela-se justo e proporcional à falha na prestação do serviço e ao constrangimento indevido sofrido pela apelada.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A cobrança de débito por suposta irregularidade em medidor de energia elétrica exige prova robusta da irregularidade e da responsabilidade do consumidor, não se sustentando em prova unilateral da concessionária. Ainda, a submissão indevida do consumidor a cobranças e confissões de dívida gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; art. 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 80936302420218050001 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Relator: ADRIANA SALES BRAGA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2022;TJ-CE, AC 0001762-47.2005.8.06.0062, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 21.10.2020.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
80410558-94.2013.8.05.0001
, de Salvador/BA, que tem como Apelante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e Apelado
MARIA ANGELINA DOS REIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA